Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026650-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), GILMAR SOKOLOVSKI - CPF: 580.801.631-20 (AGRAVADO), CELIO ROBERTO SOKOLOVSKI - CPF: 906.720.891-49 (AGRAVADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO, ANTES DA CITAÇÃO DOS DEMANDADOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 08 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando inexitosa a tentativa de citação dos devedores no endereço constante do contrato entabulado, é admissível o arresto de numerário em quantia correspondente ao
quantum debeatur
, mediante bloqueio eletrônico de ativos financeiros em contas bancárias dos executados, a fim de possibilitar a garantia da execução, nos moldes do art. 830 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADAMA BRASIL S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0017434-52.2015.8.11.0015, Cód. 248556, movida em face de GILMAR SOKOLOVSKI e outros, indeferiu o pedido de tutela consistente no arresto dos bens dos agravados para garantia da dívida.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da decisão a fim de que seja deferida a realização de arresto executivo dos Agravados, GILMAR SOKOLOVSKI - CPF no 580.801.631-20 e CELIO ROBERTO SOKOLOVSKI – CPF 906.720.891-49, nos termos do art. 830 do CPC, pelo sistema Sisbajud, com ordem de repetição da modalidade “teimosinha” por 30 dias, até o limite do valor da execução.

Refere que houve excesso de cautela por parte do Magistrado
a quo
, privilegiando exclusivamente os devedores, pois além de não honrem com a obrigação de adimplemento, há mais de 08 anos, não foram encontrados no local indicado por eles mesmos no negócio de origem.

Ressalta que o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, por não se tratar de medida que exige a comprovação inarredável da urgência.

Discorre sobre as disposições do artigo 830 do CPC, que versa sobre o arresto executivo e, após a tentativa de citação por oficial de justiça e a ausência de localização do demandado, a medida poderá ser deferida.

Salienta que a medida requerida consiste tão somente em constrição, e não de imediata expropriação, podendo a agravada se utilizar, oportunamente, dos meios de defesa previstos em lei.

Sustenta que a concessão da tutela cautelar de arresto visa garantir o resultado útil da pretensão principal e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não foi formulado pedido de liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram ofertadas, por meio das quais o agravado GILMAR SOKOLOVSKI requer o desprovimento do recurso, no Id. 215994179.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte agravante visa reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de bens dos executados, antes da citação, de modo a garantir o pagamento do débito cobrado na ação executiva, de R$634.200,00 (seiscentos e trinta e quatro mil e duzentos reais), referente ao inadimplemento da Cédula de Produtor Rural n 049/2014 (CPR 002130).

Pois bem.

É cediço que o arresto é medida acautelatória de futura penhora, tornando indisponíveis bens passíveis de constrição, salvaguardando o interesse do credor na obtenção dos valores que lhe são devidos.

Tem o arresto, assim, finalidade de evitar a dilapidação do patrimônio da parte executada, tornando possível a satisfação do direito do autor e, por consequência, a efetividade da tutela jurisdicional.

E de regra, recai sobre o exequente o dever de indicar bens penhoráveis, como previsto no § 2o do art. 829 do CPC,
in verbis
:

“§ 2o. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

No caso, desconhecendo o credor bens passíveis de penhora, volta-se a indicação ao devedor. No entanto, no caso em que sequer se localizar o devedor para fins da citação inicial na ação executiva, restando infrutíferas as tentativas, caberá ao oficial de justiça lançar mão do arresto.

Sobre a temática, eis o que estabelece o codex processual:

“
Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo." (destacamos)

Destarte, não localizado o devedor, incumbirá ao meirinho promover o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução e desde que não estejam acobertados pelo manto da impenhorabilidade.

A razão de ser dessa possibilidade de utilizar-se de uma medida acautelatória no processo de execução ocorre porque o arresto, como era previsto no CPC/1973, em seu art. 813, tinha lugar "
quando o devedor, que tem domicílio (...) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente".

Com efeito, se na execução o oficial de justiça percebe essa conduta ardilosa do devedor de se furtar de ser citado, justamente para que não possa ter iniciada a ação executiva contra seu patrimônio, a lei sabiamente autorizou que se procedesse cautelarmente ao arresto de bens antes mesmo da citação.

Portanto, trata-se de uma tutela cautelar que continua sendo perfeitamente utilizável, ante a frustração da citação do devedor, e que não se confunde com a penhora.

No caso dos autos, a decisão ora hostilizada indeferiu o pedido formulado pelo agravante, sob o fundamento de
“que foi feita algumas tentativas de citação da requerida de maneira pessoal, porém não houve suspeita de ocultação ou esquiva da parte, apenas não foi possível identificar seu atual endereço”.

Entretanto, de forma contraditória, determinou a citação da parte requerida por edital, reconhecendo que,
“ante a não localização da parte requerida, há mais de 08 anos, e esgotados todos os meios possíveis de localizá-la, outro caminho não há senão reconhecer que eles estão em lugar incerto e não sabido.”

Portanto, como bem consignou o d. Magistrado
a quo
foram realizadas várias tentativas de citação dos executados, tanto no endereço constante do contrato em que se funda a execução, como em outros indicados pelo exequente. Todavia, o oficial de justiça não logrou êxito na diligência e as correspondências foram devolvidas pelo Correio, sem que houvesse consumação do ato.

Assim, diante desses elementos fático-probatórios, verifica-se a presença do requisito referente ao
fumus boni iuris
para a tutela cautelar de arresto que tem lugar justamente quando não se localiza o devedor.

A ausência de citação,
de per si
, não se erige em óbice à realização da medida acautelatória; ao revés, constitui-se em pressuposto para a sua ocorrência.

A esse respeito, colaciona-se escólio de abalizada doutrina:

"Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a Ed. Juspodium. Pg. 1.052).

Sobre o tema, eis o posicionamento do c. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
. 2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista. 3. Agravo regimental improvido."( AgRg no AREsp 655.318/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- '1.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação
. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...).' ( REsp 1.370.687/MG , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem." (REsp 1338032/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação
. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem."(REsp 1370687/MG , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013) (grifamos)

E desta e. Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA FRUSTRADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120814420248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Desta feita, restando inexitosa a tentativa de citação do devedor no endereço constante do contrato entabulado, é admissível, em princípio, o arresto de numerário em quantia correspondente ao
quantum debeatur
, mediante bloqueio online de ativos financeiros em contas bancárias do executado, a fim de possibilitar a garantia da execução, nos moldes do art. 830 do CPC.

Lado outro, no que se refere ao
periculum in mor
a, requisito que há de estar presente cumulativamente ao
fumus boni iuris para fins
de concessão da tutela antecipada recursal. Na espécie, o agravante demonstrou que a espera pelo provimento final lhe acarretaria dano grave de difícil ou impossível reparação.

Isto porque, como o interesse do credor na ordem de preferência de penhora de bens é de numerário em conta bancária, há grande risco de que haja movimentações financeiras de eventuais valores dos devedores, em detrimento do credor.

Com efeito, há um risco objetivo de lesão ao agravante, de modo a evidenciar um perigo para o direito alegado, caso não seja amparado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a medida de arresto sobre os ativos financeiros dos executados, GILMAR SOKOLOVSKI e CELIO ROBERTO SOKOLOVSKI, nos termos do art. 830 do CPC, pelo sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024